Tribunal: TJSP
Processo: 0014283-69.2013.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE DE PESSOAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
LEGITIMIDADE DE PARTE – Ação de indenização por danos morais e materiais – Lesão de coluna sofrida pela autora em ônibus coletivo – Ação manejada em face da EMTU, a quem imputada responsabilidade objetiva - Sociedade de economia mista, que tem por única e exclusiva função a gestão, supervisão e controle do sistema de

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE DE PESSOAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
LEGITIMIDADE DE PARTE – Ação de indenização por danos morais e materiais – Lesão de coluna sofrida pela autora em ônibus coletivo – Ação manejada em face da EMTU, a quem imputada responsabilidade objetiva - Sociedade de economia mista, que tem por única e exclusiva função a gestão, supervisão e controle do sistema de transporte público – Ausência de vínculo entre os fatos narrados e a esfera de atuação da ré, que não executa serviço de transporte – Responsabilização que poderia se dar sob a ótica subjetiva (omissão estatal), o que não se inseriu na causa de pedir – Reconhecimento da ilegitimidade passiva "ad causam" da ré que é de rigor – Precedentes, inclusive desta Câmara.
SENTEÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014283-69.2013.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante/apelado
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO
S/A
-
EMTU/SP,
é
apelado/apelante
FÁTIMA
GONÇALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré e
julgaram prejudicado o da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014283-69.2013.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 39488 - 2/7
APELAÇÃO 0014283-69.2013.8.26.0229
COMARCA DE HORTOLÂNDIA
APELANTES: EMTU EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES
URBANOS DE SÃO PAULO E FÁTIMA GONÇALVES
VOTO 39488
APELAÇÃO TRANSPORTE DE PESSOAS SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE.
LEGITIMIDADE DE PARTE Ação de indenização por danos
morais e materiais Lesão de coluna sofrida pela autora em ônibus
coletivo Ação manejada em face da EMTU, a quem imputada
responsabilidade objetiva - Sociedade de economia mista, que tem
por única e exclusiva função a gestão, supervisão e controle do
sistema de transporte público Ausência de vínculo entre os fatos
narrados e a esfera de atuação da ré, que não executa serviço de
transporte Responsabilização que poderia se dar sob a ótica
subjetiva (omissão estatal), o que não se inseriu na causa de pedir
Reconhecimento da ilegitimidade passiva “ad causam” da ré que é
de rigor Precedentes, inclusive desta Câmara.
SENTEÇA REFORMADA RECURSO DA RÉ PROVIDO
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por EMTU
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO
PAULO e FÁTIMA GONÇALVES contra a r. sentença de fls. 295/298,
integrada pela decisão que rejeitou embargos de declaração às fls. 359/360 e
cujo relatório se adota em complemento, que julgou procedentes os pedidos
formulados pela particular em face da permissionária, que restou condenada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), em decorrência de lesão experimentada enquanto
transportada por ônibus coletivo gerido pela ré. Os pedidos de indenização por
danos materiais foram rejeitados.
Pela sucumbência, a vencida ainda foi condenada ao
pagamento do custo do processo, aí incluídos honorários de 20% (vinte por
cento) do valor da condenação.
Em seu recurso, a ré reitera a preliminar de ilegitimidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014283-69.2013.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 39488 - 3/7
parte, destacando que o ônibus em que a autora se encontrava quando do
incidente era de propriedade da permissionária Viação Boa Vista LTDA., única
responsável pelo ocorrido. Destaca que sua atuação é meramente
fiscalizatória, não executando a atividade empresarial de transporte. Neste
sentido, destaca a ausência de nexo de causalidade entre qualquer ato seu e
o acidente ocorrido, equiparando sua condenação à responsabilização da
CET, nesta capital, a qualquer acidente de trânsito verificado dentro de seus
limites. Subsidiariamente, rechaça a ocorrência de danos morais indenizáveis
ou, ainda, a redução do valor arbitrado na origem (fls. 306/322).
Recurso tempestivo e preparado. Resposta às fls. 374/378.
A autora, por seu turno, busca a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais, a abranger pensão vitalícia e
lucros cessantes. Destaca a irrelevância do recebimento de indenização pelo
DPVAT para a reparação perseguida nestes autos (fls. 363/369).
Recurso tempestivo e isento de preparo. Resposta às fls.
380/384.
É O RELATÓRIO.
O recurso da ré comporta provimento.
De
se
esclarecer,
inicialmente,
a
conjuntura
fática
antecedente à propositura da demanda.
Aos 27 de outubro de 2012, a autora se encontrava em
ônibus de transporte público coletivo guiado por preposto da sociedade
empresária Viação Boa Vista Ltda.
Narrou-se ocorrência de fratura de vértebras da coluna
vertebral dorsal, com sequelas constantes de laudos elaborados
extrajudicialmente e também em juízo.
Na petição inicial, a autora imputa à ré a responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014283-69.2013.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 39488 - 4/7
objetiva pelo ocorrido, com fulcro no artigo 37, §6o, da Constituição Federal,
assim como no artigo 932, III, do Código Civil.
Segundo o entendimento exposto, a ré seria integrante da
Administração Pública, de modo a responder objetivamente pelos danos
causados aos cidadãos, assim como proprietária do ônibus envolvido no
acidente e empregadora do motorista que, por negligência, conduzia o coletivo
de modo a causar-lhe danos físicos.
Em sede de contestação, a ré esclareceu sua natureza
jurídica de sociedade de economia mista vinculada ao Estado de São Paulo,
tendo por finalidade a gestão e fiscalização de parte do sistema público de
transportes; em outras palavras, a ré apontou que não é executora de tal
atividade, tendo por única e exclusiva função o controle do sistema.
Isto posto, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade
passiva ad causam da ré, mesmo que superado, há muito, o momento da
admissibilidade da petição inicial.
Como dito, a causa de pedir reside na imputação de
responsabilidade objetiva à ré, como executora do serviço de transporte
pretensamente defeituoso.
Todavia, não há liame entre os fatos narrados e a Esfera
atuação da ré, pelas razões acima expostas.
De se destacar, além disso, que a aventada
responsabilização da ré não poderia ser analisada sob a ótica objetiva, tendo
em vista que as atividades que lhe incumbem de mera gestão são inábeis
a causar, comissivamente, danos físicos de qualquer natureza.
Vale dizer, poder-se-ia cogitar de responsabilização da ré,
integrante da Administração Pública Indireta, mas somente por omissão na
devida realização de suas tarefas, mas não é esta a causa de pedir exposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014283-69.2013.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 39488 - 5/7
Além disso, como é cediço no âmbito do Direito
Administrativo, a responsabilidade civil do Estado por fatos omissivos é de
cunho subjetivo, seara em que, pela estabilização da lide, as partes sequer se
imiscuíram.
De se destacar, por fim, que já no boletim de ocorrência
constava o nome da Viação Boa Vista Ltda. como proprietária do coletivo (fls.
28), de modo que de conhecimento evidente à autora quem lhe causara dano.
Em casos envolvendo a mesma entidade, inclusive, os
seguintes precedentes, sendo o primeiro desta c. Câmara:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Transporte de pessoas. Acidente. Sentença de
improcedência. Pretensão da autora de reforma da r.
sentença. DESCABIMENTO: A ação foi movida contra a
EMTU, cuja natureza jurídica não é de operacionalizar o
serviço de transporte público, mas sim de fiscalizar e
regulamentar. Ausência de responsabilidade solidária entre
a ré e a empresa dona do ônibus envolvido no evento
noticiado
na
inicial.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012340-
97.2015.8.26.0562; Relator (a): Israel Góes dos Anjos;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2016;
Data de Registro: 16/03/2016) (grifou-se)
No mesmo sentido:
APELAÇÃO - DANO MORAL ACIDENTE EM ÔNIBUS
Pretensão de reforma da r. sentença que julgou
improcedente pedido de indenização por dano moral -
Cabimento
Hipótese em que, em razão do contrato de
transporte, está o transportador obrigado a conduzir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014283-69.2013.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 39488 - 6/7
passageiro incólume do ponto inicial até o seu destino -
Responsabilidade que só poderia ser afastada em hipóteses
específicas, as quais não estão aqui presentes Conjunto
probatório que permite concluir ter a vítima enfrentado
transtornos e sofrimento por ocasião do acidente, os quais
não lhe seriam razoavelmente imponíveis, de modo a
configurar o alegado dano moral Indenização fixada em
R$15.000,00 (quinze mil reais); valor que se mostra
razoável para compensar o sofrimento e o transtorno
suportados pela autora, além de compatível com o patamar
adotado por esta Colenda 13a Câmara em outros casos
semelhantes, já julgados
Lide secundária julgada
procedente - RECURSO PROVIDO; porém com extinção
do processo, sem julgamento de mérito, com relação à
EMTU, por ilegitimidade passiva (TJSP; Apelação Cível
1002845-05.2014.8.26.0161; Relator (a): Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
(grifou-se)
Pelo artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, “as
questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem
ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a
decisão final, ou nas contrarrazões”.
No caso dos autos, todavia, a decisão de “admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros”, deveria ter sido objeto de Agravo de
Instrumento (artigo 1.015, IX, CPC), de modo que preclusa.
Assim, solução outra não há além da extinção da ação, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014283-69.2013.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 39488 - 7/7
Processo Civil, ficando a cargo da autora o custo do processo, assim como
honorários advocatícios de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
Como consectário, resta prejudicada a análise do recurso de
apelação interposto pela autora.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale consignar, ainda, que para acesso às instâncias
extraordinárias, prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais
deduzidos pelas partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da ré,
prejudicado o da autora.
SERGIO GOMES
Relator